Tribunal: STJ
Processo: 0133753-95.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2232123 - PR(2025/0340499-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA EM
PROCESSO
DISTINTO.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial ministerial para
cassar a detração penal de 520 dias na execução penal n. 4000719-91.2023.8.16.0031, referente ao tempo de
prisão provisória cumprido em outro processo.
2. O agravante sustenta que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o alcance do Tema n. 1.277/STJ,
que reconhece o cômputo da prisão provisória para benefícios executórios sem exigir identidade processual, e que a
interpretação adotada contraria a
do repetitivo
ratio decidendi
REsp n. 2.069.773/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória cumprido em razão de crime
posteriormente indultado pode ser utilizado para reduzir a pena remanescente em execução diversa, considerando
os requisitos para a detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a detração penal de prisão provisória em processo distinto apenas
nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade em razão da
prescrição, desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre
pena.
5. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a detração penal de 520 dias na execução penal
n. 4000719-91.2023.8.16.0031, não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que exige a absolvição ou extinção
da punibilidade em razão da prescrição para permitir a detração do período de prisão cautelar relacionada a outro
processo.
6. No caso concreto, não há notícia de absolvição ou extinção da punibilidade em razão
da prescrição no processo em que foi decretada a prisão preventiva, não sendo
possível considerar preenchidos os requisitos para a detração do tempo de prisão em
processo diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A detração penal de prisão provisória em processo distinto somente
é permitida nas hipóteses de absolvição ou extinção da punibilidade em razão da
prescrição.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
772.973/SC,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
26/4/2023;
862.527/PA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
20/12/2023;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe de
738.445/SP,
.
19/5/2022
Documento eletrônico VDA54725232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 299459eb-bd31-4440-b2f1-c7d48b0105e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 299459eb-bd31-4440-b2f1-c7d48b0105e1

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2232123 - PR (2025/0340499-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA EM
PROCESSO DISTINTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial
ministerial para cassar a detração penal de 520 dias na execução penal n. 4000719-
91.2023.8.16.0031, referente ao tempo de prisão provisória cumprido em outro processo.
2. O agravante sustenta que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o alcance do Tema
n. 1.277/STJ, que reconhece o cômputo da prisão provisória para benefícios executórios sem exigir
identidade processual, e que a interpretação adotada contraria a
do repetitivo
ratio decidendi
REsp n. 2.069.773/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória cumprido em razão
de crime posteriormente indultado pode ser utilizado para reduzir a pena remanescente em
execução diversa, considerando os requisitos para a detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a detração penal de prisão provisória em processo
distinto apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta
a sua punibilidade em razão da prescrição, desde que a segregação provisória ocorra em data
posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.
Documento eletrônico VDA53091115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 4b11960f-defe-4d8d-92eb-d3e6a573f7c0

5. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a detração penal de 520 dias na
execução penal n. 4000719-91.2023.8.16.0031, não encontra respaldo na jurisprudência do STJ,
que exige a absolvição ou extinção da punibilidade em razão da prescrição para permitir a detração
do período de prisão cautelar relacionada a outro processo.
6. No caso concreto, não há notícia de absolvição ou extinção da punibilidade em razão da
prescrição no processo em que foi decretada a prisão preventiva, não sendo possível considerar
preenchidos os requisitos para a detração do tempo de prisão em processo diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A detração penal de prisão provisória em processo distinto somente é
permitida nas hipóteses de absolvição ou extinção da punibilidade em razão da prescrição.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.973/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 862.527/PA, Rel. Min. Reynaldo
26/4/2023;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, Rel.
20/12/2023;
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe de
.
19/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUIZ ROBERTO FALCÃO
decisão deste Relator que deu provimento ao recurso especial ministerial.
Os embargos de declaração opostos na sequência, pelo ora agravante, foram rejeitados.
Nas razões do agravo regimental, sustenta que a decisão recorrida deixou de aplicar o
Tema n. 1.277/STJ e violou o dever de observância a precedentes qualificados.
Defende que a decisão singular teria restringido o alcance do Tema n. 1.277 ao
"mesmo processo", ao passo que a tese repetitiva, firmada no
reconhece o
REsp n. 2.069.773/MG,
cômputo da prisão provisória para benefícios executórios sem exigir identidade processual, com
base na efetividade da privação de liberdade e na correta aplicação do
do Código Penal.
art. 42
Argumenta que a interpretação restritiva adotada na decisão monocrática contraria a
do repetitivo e a orientação da Terceira Seção, que valoriza o tempo efetivamente
ratio decidendi
cumprido como sanção, independentemente do processo de origem ou da causa de extinção da
punibilidade.
Documento eletrônico VDA53091115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 4b11960f-defe-4d8d-92eb-d3e6a573f7c0

Requer, ao final, a reconsideração da decisão para restabelecer o acórdão do TJPR que
reconheceu a detração; subsidiariamente, a submissão ao colegiado da Quinta Turma para
julgamento da matéria.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços defensivos, a decisão monocrática deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
A controvérsia gira em torno de definir se a pena provisória cumprida em razão de
crime que foi posteriormente indultado poderia ser utilizada para reduzir a pena remanescente em
execução diversa.
A Corte de origem, ao analisar a controvérsia, assim decidiu:

"Dessa forma, para que a detração penal seja reconhecida dois requisitos devem ser
atendidos: i) o tempo de prisão provisória não pode ter sido utilizado no cumprimento
de outra pena; ii) deve haver identidade fático-jurídica entre os delitos, ou seja, os
crimes devem pertencer à mesma natureza delitiva.
Consigna-se que o monitoramento eletrônico pode ser computado na detração,
conforme o Tema 1277 do STJ, desde que tenha imposto restrições severas à liberdade
do réu. Assim, para que esse período seja considerado, é necessária a análise concreta
das condições impostas, tais como: i) se o réu estava submetido à prisão domiciliar
com uso da tornozeleira e com restrições rígidas; ii) se havia proibição de deslocamento
sem prévia autorização judicial; iii) se as restrições foram suficientes para configurar
privação da liberdade, ainda que parcial.
Analisando o caso em exame, verifica-se que:
- O embargante foi condenado nos autos do processo no 0014101-11.2012.8.16.0031,
atualmente em processo de execução penal sob o no 4000719-91.2023.8.16.0031, à pena
de 6 anos e 5 meses de reclusão, pelo crime de extorsão (art. 158, caput, do Código
Penal).
- Nos autos do processo no 0003130-86.2019.8.16.0009, o embargante permaneceu preso
preventivamente a partir de 19.06.2019. Posteriormente, foi deferida a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica no mov. 176.1,
sendo o respectivo mandado cumprido em 08.04.2020. A monitoração eletrônica
perdurou até 20.11.2020, quando foi expedido o contramandado de prisão ([2]).
- Ao analisar a origem dessa segregação, verifica-se que a prisão preventiva decorre da
execução penal dos processos no 0008785-70.2019.8.16.0031 e no 0018380-
98.2016.8.16.0031, ambos relacionados a crimes patrimoniais.
Documento eletrônico VDA53091115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 4b11960f-defe-4d8d-92eb-d3e6a573f7c0

Assim, o tempo total de prisão alegado (17 meses) deve ser integralmente considerado
para fins de detração, a ser abatido da pena remanescente em execução (processo no
4000719-91.2023.8.16.0031)" (e-STJ, fls. 70-71).

O entendimento assentado na decisão proferida pelo Tribunal
não encontra
a quo
respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, que assentou que a detração do período da prisão
cautelar relacionada a outro processo só é permitida em caso de absolvição ou extinção da
punibilidade em razão da prescrição, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. DETRAÇÃO PENAL ENTRE
HABEAS CORPUS
PROCESSOS DISTINTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, admite-se a detração penal de prisão
provisória em processo distinto, desde que: a) a condenação na qual se pretenda a
aplicação do
do CP seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período
art. 42
pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor
sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. O agravado não cumpre o último requisito.
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 772.973/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de
- grifou-se.)
26/4/2023

"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. ARTS. 42 DO CP E 111
DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO FEITO EM QUE
IMPOSTA A PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DEPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de
que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções
Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em
processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha
sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em
data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n. 738.445
/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
. Precedentes: AgRg
19/5/2022)
no HC n. 785.887/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo
6/3/2023,
10/3/2023;
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
HC n. 701.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
9/8/2022,
15/8/2022;
Documento eletrônico VDA53091115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 4b11960f-defe-4d8d-92eb-d3e6a573f7c0

(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
AgRg no HC n. 541.090/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
15/12/2021;
Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
12/2/2020.
2. Situação em que o feito no qual foi decretada a prisão preventiva ainda se encontra
em fase instrutória, não tendo sido proferida sentença. Assim sendo, não há notícia de
que o apenado tenha sido absolvido ou, ainda, que sua punibilidade tenha sido extinta
no referido feito em que ficou preso cautelarmente, pelo que não há como se considerar
preenchidos todos os requisitos para a detrair tempo de prisão em processo diverso.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 862.527/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
)
20/12/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO.
HABEAS CORPUS
FATO DIVERSO. PRISÃO PROVISÓRIA EM DATA POSTERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a
detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas
hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua
punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao
qual o sentenciado cumpre pena.
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 738.445/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de
)
19/5/2022.

Assim, de rigor a manutenção da decisão que deu provimento ao recurso especial para
cassar a detração penal de 520 dias na execução no 4000719-91.2023.8.16.0031.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 4b11960f-defe-4d8d-92eb-d3e6a573f7c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.232.123 / PR
Número Registro: 2025/0340499-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00141011120128160031 00552676220258160000 01337539520248160000 1337539520248160000
141011120128160031
40007065820248160031
552676220258160000
55267622025816000000141011120128160031
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: 3db6f50d-608c-42dd-941a-b4efb7ded3d5

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: 3db6f50d-608c-42dd-941a-b4efb7ded3d5